Tribunal: TJDFT
Processo: 0763587-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CRISE FINANCEIRA DECORRENTE DA PANDEMIA (COVID 19). PRELIMINAR REJEITADA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO. AGÊNCIA DE TURISMO. PARCERIA COM A CIA AÉREA. VENDA E EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO UNILATERAL DA PASSAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E, NO CASO ESPECÍFICO, SOLIDÁRIA.TRAJETO REALIZADO PELA VIA TERRESTRE. COMPROMISSO PESSOAL. DANOS MATERIAIS REFERENTES AOS GASTOS COM A VIAGEM DE CARRO, COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A ré AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A interpôs recurso inominado contra sentença que a condenou, solidariamente com a ré B2W VIAGENS E TURISMO LTDA, no pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão do cancelamento unilateral do voo para o trecho Brasília/DF – São João da Boa Vista/SP – Brasília/DF, da necessidade de os autores realizarem a viagem por via terrestre, haja vista que as passagens foram adquiridas com o fim de comparecer à festa de casamento de uma amiga (IDs 17747388, 17747387 e 17747386).
2. Na origem, os autores narraram que, com a pretensão de irem ao casamento de uma amiga, firmaram com a ré B2W VIAGENS E TURISMO LTDA, contrato de intermediação para aquisição de passagens aéreas para voos operados pela ré/recorrente AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A. Relataram que, na véspera da viagem, não conseguiram realizar o check-in. Aduziram que ao entrar em contato com a cia aérea forma informados que os bilhetes foram cancelados a pedido da agência de turismo Submarino. Asseveraram que a ré B2W VIAGENS E TURISMO LTDA afirmou que os voos estavam confirmados. Diante disso, afirmaram que foi necessário realizar a viagem via terrestre. Asseguraram que, em razão desses fatos, sofreram danos materiais e morais.
3. Em seu recurso, a ré/recorrente AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A, em sede de preliminar, afirma que “eventual condenação arbitrária ou desarrazoada impactará ainda mais a saúde financeira da Companhia, que atravessa a sua mais grave crise”. Assim, em razão da referida crise econômica, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial. Subsidiariamente, requer seja minorado o valor fixado à título de danos morais.
4. Nas razões do recurso, alega ausência de conduta ilícita e danos aos consumidores, pelo que não há se falar em indenização. Relata que o cancelamento do voo ocorreu a pedido da agência de viagem (ID 17747434). A ré B2W VIAGENS E TURISMO LTDA, por sua vez, alega que não solicitou o cancelamento dos bilhetes.
5. A cia aérea, sustenta, ainda, que não pode ser condenada ao pagamento de danos materiais e morais, aos quais não deu causa. Afirma que os autores/recorridos não comprovaram a ocorrência de exposição a situações vexatórias, constrangedoras, ou mesmo humilhantes, a justificar a condenação por danos morais.
6. Sustenta que o valor fixado à título de indenização pelos danos morais (R$ 2.000,00, para cada autor) é superior ao que entende ser o adequado, haja vista que não há comprovação de qualquer violação a direito de personalidade, mas, tão somente, de mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo.
7. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de condenação por danos materiais e morais. Sucessivamente, pugna pela redução do valor da condenação.
8. Primeiramente, a genérica alegação de necessidade de reforma da sentença em razão da crise econômica que assola do setor aéreo, por si só, não reflete a apontada desproporcionalidade do valor da condenação a ponto de impactar ainda mais a saúde financeira da Companhia. Preliminar rejeitada.
9. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços de transporte aéreo (art. 2o e 3o do CDC).
10. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados aos consumidores (parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25, CDC).
11. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.
12. O fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo, é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, que não restou demonstrado nos autos.
13. No caso em comento, a ré/recorrente AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A afirma que o cancelamento do voo ocorreu a pedido da agência de viagem (ID 17747434). A ré B2W VIAGENS E TURISMO LTDA, por sua vez, alega que não solicitou o cancelamento dos bilhetes.
14. Na impossibilidade de verificar quem, na cadeia de consumo, deu causa aos prejuízos causados aos consumidores (cancelamento injustificado das passagens e ausência de comunicação aos titulares dos bilhetes), devem todos os fornecedores responder pelos danos suportados pelos consumidores em razão dos fatos narrados.
15. Outrossim, a parceria entre a companhia aérea e as agências de turismo para venda e emissão de passagens aéreas, as colocam na condição jurídica de solidárias na responsabilidade pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços, porquanto, além de escolherem seus parceiros, lucram com a parceria desenvolvida.
16. Na espécie, é fato incontroverso que as passagens aéreas foram adquiridas por intermédio da agência de turismo (ré B2W VIAGENS E TURISMO LTDA), que, por certo, beneficiou-se com a venda. Assim, todos os fornecedores que efetuaram a operacionalização da disponibilização dos serviços e dele obtiveram lucro, devem responder pelos danos suportados pelos consumidores em razão da falha na prestação dos serviços correlatos (art. 14 do CDC).
17. A mera alegação de ausência de responsabilidade em razão de conduta praticada por terceiro (ré B2W VIAGENS E TURISMO LTDA) não se constitui em fundamento hábil a afastar as responsabilidades e obrigações devidas pela ré/recorrente AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A perante os autores/recorridos que contrataram tanto os serviços de intermediação prestados pela agência de turismo quanto os de transporte aéreo fornecidos pela cia aérea.
18. Na hipótese, restou incontroverso nos autos que: (i) o voo originalmente adquirido pelos consumidores foi injustificadamente cancelado, não tendo as rés logrado comprovar a alegada culpa exclusiva de terceiro (art. 333, II, CPC); (ii) a ré/recorrente AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A somente prestou informações acerca do cancelamento ao ser contactada pelos consumidores, um dia antes do previsto para o voo contratado; (iii) a ré/recorrente AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A reconhece que não comunicou aos titulares dos bilhetes acerca do cancelamento que alega ter sido solicitado pela ré B2W VIAGENS E TURISMO LTDA, bem como que efetuou o reembolso de parte do valor dispendido com a aquisição das passagens; (iii) apesar de os autores/recorridos terem contratado o transporte aéreo, foi necessário realizar a viagem por via terrestre; e (iv) em razão do cancelamento os autores/recorridos tiveram gastos adicionais com a viagem de carro.
19. A falha na prestação de serviços contratados (cancelamento unilateral das passagens aéreas) acarretou danos aos consumidores, que, no caso, consubstancia-se no dano material referente ao valor (residual) dispendido com a aquisição das passagens e o montante gasto com a viagem de carro, além da violação a direitos da personalidade, a justificar a condenação das rés na obrigação de reparar os danos causados.
20. Ressalta-se que, ao contrário do afirmado pela ré/recorrente AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A, a responsabilidade pela comunicação acerca do cancelamento da viagem é solidária, de molde que não há como acolher a tese recursal de responsabilidade exclusiva da ré B2W VIAGENS E TURISMO LTDA.
21. Conclui-se, portanto, que a ré/recorrente AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A não desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo cumprimento dos serviços que lhe cabia (373, II, do CPC). Também não desincumbiu de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores/recorridos, ou qualquer outro elemento capaz de infirmar os fatos e documentos apresentados.
22. Ainda que se atribuísse exclusivamente à ré B2W VIAGENS E TURISMO LTDA a responsabilidade pelo cancelamento unilateral e injustificado das passagens, permaneceria contra à ré/recorrente AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A, a responsabilidade pela falha na prestação dos seus serviços referentes à desídia acerca da adoção de providências necessárias, a fim de comunicar e informar aos autores/recorridos acerca do referido cancelamento.
23. Ademais, não consta nos autos que a ré/recorrente AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A tenha diligenciado a fim evitar ou, pelo menos, reduzir os danos causados aos autores/recorridos. Com efeito, ao serem canceladas as passagens, deveria a ré/recorrente AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A, independente do meio utilizado para aquisição (no caso, por intermédio da ré B2W VIAGENS E TURISMO LTDA), comunicar os passageiros, e não simplesmente atribuir a culpa exclusiva da ré B2W VIAGENS E TURISMO LTDA, de molde a transferir o ônus do cancelamento para os consumidores.
24. A ré/recorrente AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A não foi capaz de assegurar aos consumidores a satisfação por eles esperada, frustrando suas justas expectativas quanto as passagens adquiridas.
25. Frustrado o objeto do contrato e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade deve a ré/recorrente AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A indenizar os autores/recorridos pelos danos decorrentes da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, pois, trata-se de responsabilidade objetiva, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
26. Destarte, do descumprimento do contrato (falha na prestação do serviço), advieram situações as quais ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto aos autores/recorridos que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.
27. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
28. Diante dessas premissas, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada pelo juízo a quo, no valor de R$ 2.000,00, para cada autor, a título de indenização por danos morais, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
29. Demais disso, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral, razão pela qual o valor arbitrado é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
30. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
31. Por fim, comprovado os danos materiais (ID 17747372, 17747391, 17747390, 17747432 e 17747431), e evidenciado o nexo causal à falha na prestação de serviços, devem as rés serem condenadas a restituir aos consumidores os valores despendidos com a viagem por via terrestre.
32. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
33. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
34. Condenado o recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
35. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.